Tribunal: TJMT
Processo: 1031078-37.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031078-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL MOURA VIEIRA - CPF: 061.985.281-03 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOSE DA SILVA - CPF: 397.743.068-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JUNIOR DE SOUZA (VÍTIMA), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tortura e tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Insuficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que absolveu o primeiro apelado de tráfico de drogas e tortura e o segundo apelado da tortura, visando a condenação.

II. Questão em discussão

A “
absolvição não guarda harmonia com a provas judicializadas
”.

III. Razões de decidir

1.
A ausência de exame de corpo de delito inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tortura, nos termos do art. 158 do CPP e da jurisprudência consolidada, tratando-se de infração que deixa vestígios.

2. As declarações da vítima prestadas apenas na fase inquisitorial, sem confirmação em Juízo, não constituem prova hábil à condenação.

3. Os depoimentos dos agentes policiais não suprem a falta de outros elementos probatórios consistentes.

4. A contradição nos depoimentos policiais quanto ao local de apreensão da droga, somada à ausência de elementos indicativos de mercancia (como balança de precisão, dinheiro fracionado ou comunicação de vendas), fragiliza a hipótese acusatória de tráfico.

5. A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida - 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, sendo insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

6. A apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”, notadamente quando apreendida “pouca quantidade” de entorpecente.

7. S o apelado “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito em crime que deixa vestígios inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva.

2. A condenação penal exige prova segura e harmônica, não sendo admissível sua imposição com base exclusiva em declarações não ratificadas judicialmente.

3. A posse de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de indícios adicionais de tráfico, não autoriza a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16.11.2023; TJMG, Ap nº 0004174-91.2023.8.13.0686, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 2.10.2024; TJMG, Ap nº 0439170-43.2016.8.13.0024, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 2ª Câmara Criminal, j. 15.4.2014; STJ, AgRg no HC nº 810.097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.2.2022; STJ, HC nº 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1031078-37.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): RAFAEL MOURA VIEIRA

LUIS MIGUEL SOARES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1031078-37.2022.8.11.0003), que absolveu RAFAEL MOURA VIEIRA de tráfico de drogas e tortura e LUIS MIGUEL SOARES da tortura - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997 - (ID 294717975).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a “
absolvição não guarda harmonia com a provas judicializadas
”.

Pede o provimento para que RAFAEL MOURA VIEIRA seja condenado por tráfico de drogas e tortura, enquanto LUIS MIGUEL SOARES seja condenado por tortura (ID 294717981).

RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIS MIGUEL SOARES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 294717994; ID 294717989).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Sentença absolutória. Crimes de tortura e tráfico ilícito de drogas. Objetiva-se a reforma da sentença absolutória, para que os apelados sejam condenados nos exatos termos da denúncia. PROVIMENTO. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos. Depoimentos testemunhais e da vítima confirmam prática de tortura como forma de disciplina imposta por organização criminosa (Comando Vermelho). Vínculo dos apelados com grupo criminoso. Apreensão de substância entorpecente em poder do apelado Rafael Moura Vieira. Conduta típica e dolosa. Obstrução da atividade policial mediante destruição de aparelhos celulares. Contexto de criminalidade organizada. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença absolutória e, consequentemente, condenados os apelados RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIZ MIGUEL SOARES como incursos no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, e, quanto ao apelado RAFAEL MOURA VIEIRA, também no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos exatos termos da denúncia.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 304429866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/11/2022, por volta das 15h00min, na Avenida Inconfidência, Bairro Vila Rica, nesta cidade, o denunciado RAFAEL MOURA VIEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 12 (doze) porções, perfazendo a massa de 2,05 g (dois gramas e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 87/89, ID 106491598.

Colhe-se que entre os dias 20 e 21 de novembro de 2022, nesta cidade, os denunciados RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIS MIGUEL SOARES, em concurso com outros dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (por ora, não identificados), submeteram a vítima ANTONIO JUNIOR DE SOUZA, que estava sob o poder dos quatro faccionados, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal. [...]

Adequando-se a conduta de RAFAEL MOURA VIEIRA, ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 1.º, II, da Lei 9.455/97, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de LUIS MIGUEL SOARES ao disposto no art. 1.º, II, da Lei 9.455/97, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 294717850)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“
Passo à análise do delito de tráfico de drogas.

Da análise das provas produzidas, verifica-se que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a apreensão da droga; contudo, não apontaram outros elementos comprovadores do crime de tráfico. Vejamos. [...]

No caso em exame, pelas provas colhidas e amealhadas, não é possível concluir que o acusado RAFAEL estivesse praticando qualquer dos elementos constitutivos do delito de tráfico de drogas.

Os depoimentos das testemunhas na fase judicial não constituem prova suficiente para comprovar a autoria do referido delito. Não há nos autos elementos probatórios concretos que apontam que a droga encontrada era de propriedade do réu. Somado a isso, há também divergência entre os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, mormente no que tange ao local onde o entorpecente teria sido encontrado; a testemunha Alezandro Pereira da Silva alega que encontrou as porções no baú da motocicleta do denunciado RAFAEL, enquanto a testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa afirmou que a droga foi encontrada em cima de uma árvore.

Ressalta-se, ainda, que o denunciado RAFAEL, em seu interrogatório judicial, negou veementemente ser o dono do entorpecente, e afirmou que os policiais encontraram a droga em cima de uma árvore, corroborando com a versão apresentada pela testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa.

Ademais, além da substância entorpecente, não foi apreendida balança de precisão e nenhum petrecho que pudesse indicar que o réu estaria praticando a mercancia de entorpecentes naquele local.

Nem mesmo a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos foi capaz de revelar elemento probatório para dar suporte a uma condenação, já que não foi possível se extrair as mídias dos aparelhos telefônicos apreendidos (ID 127357240).

Convém destacar que a droga foi localizada fortuitamente pelos policiais, por ocasião de uma diligência para apurar um suposto homicídio que estaria na iminência de acontecer, em contexto totalmente diverso da apuração de crime de tráfico de entorpecentes.

Não obstante a possibilidade de obtenção casual de elemento probatório de um crime no curso da investigação de outro (serendipidade), no presente caso, as investigações não se aprofundaram para a colheita de maiores elementos destinados a provar a mercancia de entorpecente supostamente perpetrada pelo réu. Via de consequência, as provas produzidas em Juízo não trouxeram elementos seguros e convincentes para alicerçar um édito condenatório.

Assim, o conjunto probatório não demonstrou que o denunciado tem qualquer vínculo com a substância apreendida, razão pela qual o acusado RAFAEL deve ser absolvido, em reverência ao princípio do in dubio pro reo.

Neste passo, oportunas as ponderações da digna defesa, por ocasião das alegações finais apresentadas, cujos argumentos adoto como razões de decidir pela absolvição do réu Rafael em relação ao crime de tráfico de drogas, deixando-os de transcrever na íntegra apenas para evitar tautologia.

Passo à análise do delito de tortura – art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

No que tange ao crime de tortura, nos autos não existem elementos para se comprovar a MATERIALIDADE e nem mesmo a AUTORIA do delito.

Em que pese existam nos autos informação de que uma pessoa chamada Antonio teria sido torturada por um grupo de pessoas, dentre elas, os denunciados, as provas produzidas em Juízo não são suficientes para imputar aos réus a prática desta conduta.

Inicialmente, sobre a MATERIALIDADE,

imperioso ressaltar que há o depoimento da suposta vítima Antonio nos autos do inquérito policial, em que relata ter sido bastante agredida com chutes no peito e nas costas (ID 106491598 – pág. 26). Em Juízo, foi colhido o depoimento da testemunha Alezandro Pereira da Silva, que declarou que Antonio estaria bastante machucado, e que na noite anterior teria sido torturado devido ao furto por ele praticado.

Entretanto, não há nos autos nada além de tais declarações. Não foi realizado sequer o exame de corpo de delito, apesar de ter sido feita sua requisição (ID 106491598 – pág. 73). O exame de corpo de delito é prova essencial quando se trata de crime que deixa vestígio, servindo para dar robustez ao édito condenatório.

No que se refere à AUTORIA do delito em questão, de igual modo, resta evidenciado que os elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial não são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados foram os autores do crime apurado.

O policial Alezandro Pereira da Silva, que testemunhou em Juízo, asseverou que na Delegacia perguntaram para Antonio se algum dos denunciados estaria envolvido nas agressões contra ele praticado, tendo este afirmado que RAFAEL participou da tortura. Ainda, sobre o “salve”, disse que a vítima Antonio não soube informar com precisão quem teriam sido os executores, mas que na Delegacia ele teria afirmado que RAFAEL era uma dessas pessoas.

Na etapa policial, a suposta vítima Antonio prestou depoimento, e afirmou que foi agredida por seis indivíduos, mas, não aponta que os denunciados teriam sido parte deles. Em Juízo, a vítima não foi ouvida, devido a seu paradeiro desconhecido, de modo que as declarações por ela prestadas no inquérito não foram ratificadas, assim como não foi possível extrair da vítima a confirmação do que foi declarado em Juízo pelo policial Alezandro, ora testemunha.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância. Todavia, neste caso específico, esses elementos, à míngua da não inquirição da vítima em Juízo e da ausência de laudo de exame de corpo de delito do ofendido, acabam sendo insuficientes para ensejar condenação criminal.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado RAFAEL, ao ser indagado sobre os fatos referentes às agressões proferidas contra Antonio, afirmou que não sabia o que estava acontecendo, que apenas lhe deu uma carona, e quando chegaram ao destino, a Polícia Civil chegou também. Ao ser questionado sobre a razão pela qual se concluiu que foi ele um dos autores da tortura contra Antonio, respondeu que não sabe como explicar, e que não tem inimizade com Luis Miguel e nem com Antonio, e não sabe informar o paradeiro de Antonio. Negou fazer parte da facção Comando Vermelho e afirma que nunca torturou ninguém.

O réu LUIS MIGUEL exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim, as provas produzidas nos autos não constituem elementos probatórios suficientemente aptos a comprovar a materialidade e autoria delitivas e, consequentemente, impor condenação.

Logo, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo de autoria criminosa quanto aos acusados neste feito, razão pela qual entendo que no presente caso as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não havendo alternativa, sobretudo em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, senão a absolvição dos réus da prática do delito de tortura.

À luz dos fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para ABSOLVER os acusados RAFAEL MOURA VIEIRA das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, e LUIS MIGUEL SOARES da conduta descrita no artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, com fundamento no disposto no art. 386, inciso VII, do CPP. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 294717975)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2022.16.461694 (ID 294717029 – fls. 20), Laudo Pericial nº 200.2.04.2022.012750-01 (ID 294717029 - fls. 87/89) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.102267-A01 (ID 294717904), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 294717029 – fls. 17/18); Rogério Sabeh de Castro, investigador de Polícia (ID 294717029 – fls. 23/24), Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, investigador de Polícia (ID 294717029 – fls. 31/33), Antônio Junior de Souza, vítima (ID 294717029 – fls. 26/27), Gilmar José da Silva, testemunha (ID 294717029 – fls. 34/36), RAFAEL MOURA VIEIRA, apelante (ID 294717029 – fls. 41/44) e LUIS MIGUEL SOARES, apelante (ID 294717029 – fls. 49/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 294717905); Rogério Sabeh de Castro, investigador de Polícia (ID 294717905), Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, investigador de Polícia (ID 294717942) e os interrogatórios de RAFAEL MOURA VIEIRA, apelante (ID 294717970) e LUIS MIGUEL SOARES, apelante (ID 294717970).

Dito isso, vejamos as imputações descritas na denúncia, separadamente, para melhor compreensão da matéria.

Da tortura imputada a RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIS MIGUEL SOARES:

Extrai-se da inicial acusatória que, entre os dias 20 e 21.11.2022, RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIS MIGUEL SOARES, em concurso com outros indivíduos da facção criminosa “Comando Vermelho” (não identificados nestes autos), teriam submetido a vítima Antônio Junior de Souza a intenso sofrimento físico e mental como forma de lhe aplicar castigo pessoal [“salve”], em razão do furto de uma motocicleta [Yamaha/YBR 125, cor prata, 2004/2004], pertencente à Gilmar José da Silva (Boletim de Ocorrência n.º 2022.321633 – ID 294717029 – fls. 12/14).

Ao ser ouvido na fase inquisitiva, Antônio Junior de Souza [vítima] relatou que no dia 20.11.2022, por volta de meia noite, conduzia a motocicleta mencionada no Boletim de Ocorrência n.º 2022.321633 pelo bairro Jardim do Parque, em Rondonópolis/MT, quando foi abordado por seis indivíduos vestindo jaquetas pretas, divididos em três motocicletas XRE, com dois ocupantes em cada veículo; foi levado pelos suspeitos para um local escuro, na “quebrada”, onde foi agredido com diversos chutes, principalmente no peito e nas costas; os agressores o ameaçaram de morte caso a motocicleta não fosse entregue até a noite seguinte; no dia 21.11.2022, por volta das 16h, estava em frente à residência de uma colega, no bairro Padre Lothar, quando foi abordado por RAFAEL MOURA VIEIRA, o qual estava em uma motocicleta [Biz, cor prata, sem placa] e lhe disse que algumas pessoas queriam conversar com ele para saber o paradeiro da motocicleta; respondeu que a moto estava guardada na casa de um amigo, no bairro Jardim do Parque; RAFAEL pediu para irem juntos até o local, mas desviou o trajeto e seguiu para o bairro Vila Rica; no local, estavam presentes Gilmar José da Silva [proprietário da motocicleta furtada], LUIS MIGUEL SOARES e mais dois indivíduos não identificados; na ocasião, lhe disseram: “
você vai dar conta da moto agora!
”; respondeu que a moto estava guardada e que a entregaria ao proprietário; tinha conhecimento de que os envolvidos eram integrantes da facção do “Comando Vermelho”; na sequência, os agentes policiais chegaram no local, momento em que dois indivíduos fugiram; os outros dois [LUIS MIGUEL SOARES e RAFAEL MOURA VIEIRA] danificaram seus celulares, jogando-os no chão; estava sendo ameaçado pelos mesmos indivíduos e em outra oportunidade, há cerca de vinte dias, foi abordado por “
eles e levou dez palmatórias
” nas mãos porque estava praticando furtos o bairro (ID 294717029 – fls. 26/27).

Na fase judicial, Alezandro Pereira da Silva [investigador de Polícia] asseverou que “
na Delegacia perguntaram para Antonio se algum dos denunciados estaria envolvido nas agressões contra ele praticado, tendo este afirmado que RAFAEL participou da tortura. Ainda, sobre o ‘salve’, disse que a vítima Antonio não soube informar com precisão quem teriam sido os executores, mas que na Delegacia ele teria afirmado que RAFAEL era uma dessas pessoas
” (ID 294717975).

Todavia, a vítima [Antônio Junior de Souza] não foi submetida a exame de corpo de delito, embora tenha sido requisitado pela Delegada de Polícia [Karla Cristina Peixoto Ferraz], da 2ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no dia 21.11.2022 (ID 294717029 – fls. 72).

Frise-se que o “
crime de tortura física deixa vestígios, razão pela qual se mostra indispensável a realização de exame pericial que comprove o fato, nos termos do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal
” (TJMG, Ap nº 0004174-91.2023.8.13.0686 – Relator: Des. Cássio Salomé – 7ª Câmara Criminal – 2.10.2024).

Sob outra ótica, não houve a oitiva de Antônio Junior de Souza [vítima] sob o crivo do contraditório. Em outras palavras, as declarações da vítima prestadas na fase policial não foram ratificadas em Juízo.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância. Todavia, neste caso específico, esses elementos, à míngua da não inquirição da vítima em Juízo e da ausência de laudo de exame de corpo de delito do ofendido, acabam sendo insuficientes para ensejar condenação criminal
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 294717975).

Se inexiste “
juízo de certeza quanto à autoria e materialidade [...], deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2271569/TO – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] - Sexta Turma - 16.11.2023).

Anote-se julgado do e. TJMG:

“
Se as provas constantes dos autos deixam dúvida quanto à ocorrência do crime de tortura imputado ao acusado, a confirmação da sentença absolutória é medida imperativa, por força do princípio in dubio pro reo
.” (AP nº 0439170-43.2016.8.13.0024 – Rel. Des. Renato Martins Jacob – 2ª Câmara Criminal – 15.4.2014)

Logo, a absolvição dos apelados [RAFAEL MOURA VIEIRA e LUIS MIGUEL SOARES] pela tortura deve ser mantida.

Do tráfico de drogas atribuído a RAFAEL MOURA VIEIRA:

No dia 21.11.2022, por volta das 15h, em via pública, na avenida Inconfidência, bairro Vila Rica, no município de Rondonópolis, foram apreendidas 12 (doze) porções com massa de 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) de pasta-base de cocaína, de acordo com a denúncia (ID 294717850).

Verifica-se que Alezandro Pereira da Silva [investigador de Polícia], perante a autoridade judicial, asseverou que tomou conhecimento sobre “
um homicídio que estava na iminência de acontecer, devido ao furto de uma motocicleta ocorrido no bairro Vila Rica
”; “
diante de tais informações, a equipe policial se mobilizou para localizar o suspeito e a vítima
”; RAFAEL “
conduzia uma motocicleta Honda Bis sentido bairro Vila Rica quando o abordaram, e, quando a equipe chegou, fizeram a abordagem dos indivíduos, que eram muitos, entre cinco ou seis pessoas, sendo que uma delas estava em cima motocicleta XRE e apresentava um volume em sua cintura, mas conseguiu fugir, assim como outro indivíduo, que correu sentido ao mato
”; “
durante a revista feita nos réus, na motocicleta de propriedade RAFAEL, a Honda Biz, encontraram doze porções de pasta base de cocaína
”; a droga apreendida no momento da abordagem estava na motocicleta do RAFAEL, em uma blusa (excerto da sentença – ID 294717975).

Por sua vez, Iurg Vitor Toledo Lima Rosa [investigador de Polícia], em Juízo, narrou que estava trabalhando junto com o policial Alezandro quando realizaram a abordagem dos suspeitos, tendo um deles empreendido fuga;

os denunciados tentaram destruir seus aparelhos celulares; o investigador Alezandro “
encontrou o entorpecente perto de uma árvore
”, motivo pelo qual solicitaram apoio e conduziram os suspeitos à delegacia; estava presente no momento em que o entorpecente foi apreendido; “
na hora da abordagem, a droga estava perto de uma árvore
”, sendo que os acusados estavam ao lado dessa árvore (ID 294717942).

Atente-se que os referidos agentes públicos [Alezandro Pereira da Silva e Rogério Sabeh de Castro] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pelo apelado, bem como não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas.

Além disso, a busca pessoal decorreu de informação recebida sobre “
um homicídio que estava prestes para acontecer devido a furto de uma motocicleta
” (Boletim de Ocorrência nº 2022.322425 - ID 294717029 – fls. 4/11), sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Como bem observado pela juíza da causa, “
não há nos autos elementos probatórios concretos que apontam que a droga encontrada era de propriedade do réu. Somado a isso, há também divergência entre os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, mormente no que tange ao local onde o entorpecente teria sido encontrado; a testemunha Alezandro Pereira da Silva alega que encontrou as porções no baú da motocicleta do denunciado RAFAEL, enquanto a testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa afirmou que a droga foi encontrada em cima de uma árvore
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 294717975).

Noutro giro, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida - 2,05g (dois gramas e cinco centigramas) - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – 23.5.2023), sendo insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Frise-se que a apreensão da droga, por si só, “
não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas
”
, notadamente quando apreendida “
pouca quantidade
” de entorpecente (STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 15.2.2022).

No contexto, se o apelado “
não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros
” e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado
”, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Assim sendo, preserva-se a absolvição do apelado RAFAEL MOURA VIEIRA de tráfico de drogas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025